Tribunal: CARF
Processo: 10510.720642/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10510.720642/2018-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.367 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de junho de 2023
Recorrente
FUNDACAO HOSPITALAR DE SAUDE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2016
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999,
ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância aos princípios da verdade material,
da racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal.
MÉRITO.
ALEGAÇÕES
SEM
COMPROVAÇÃO.
RECURSO
IMPROCEDENTE.
A peça defensiva deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e
incontestáveis de prova, necessários à confirmação das alegações da autuada
contidas em seu arrazoado.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 124, INCISO II DO CTN c/c
artigo 8o do DL 1.736/1979.
O artigo 8o do DL 1.736/1979 deve ser interpretado em conjunto com diplomas
de hierarquia superior, como o Código Tributário Nacional (CTN) e
Constituição Federal de 1988 (CF/88). No caso concreto, não pode a Diretora
Operacional ser incluída como responsável solidária apenas porque ela pode ter
exercido de forma eventual e restrita deveres e responsabilidades dessas
mesmas naturezas. Logo, deve ser afastada a responsabilização solidária da Sra
Jurema Mércia Viana de Jesus Santos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso da autuada e em dar provimento ao recurso da Sra. Jurema Mercia Viana
de Jesus Santos, para afastar sua responsabilidade tributária, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10510.720642/2018-60
Fl. 1467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fernando
Beltcher da Silva (suplente convocado(a)), Maria Carolina Maldonado Mendonca Kraljevic,
Eduardo Monteiro Cardoso e Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão 12-104.887, proferido pela 2a Turma da DRJ/RJO, que, ao apreciar a
Impugnação apresentada, por maioria de votos, julgou-a improcedente, mantendo o crédito
tributário constituído, e a sujeição passiva solidária dos diretores Hans Crystian Anderson de
Oliveira Lobo, Cristiani dos Santos Barroso e Jurema Mercia Viana de Jesus Santos. Vencido o
julgador Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marcus Vinícius de Lacerda Amorim, que
votou contra a responsabilização passiva solidária da diretora Jurema Mercia Viana de Jesus
Santos.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião da
decisão de primeira instância, a seguir transcrito:
Do lançamento:
O presente processo tem origem no auto de infração de Imposto de Renda Retido na
Fonte-IRRF (fls. 02/16), cientificado à autuada acima qualificada em 22/03/2018,
conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 632/633, no valor de R$ 27.168.089,37,
acrescido da multa de ofício, no percentual de 75%, e demais acréscimos moratórios
conforme legislação vigente.
A autuação, conforme a descrição dos fatos dos autos de infração e o Relatório Fiscal
de fls. 18/27, decorre da falta de recolhimento, compensação ou parcelamento do
IRRF, declarado em DIRF, incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado pagos
a pessoas físicas nos períodos-base de maio a dezembro de 2016, cuja autuada,
fundação pública de direito privado do estado de Sergipe, deixou de comprovar o
repasse aos cofres estaduais.
Enquadramento Legal: arts. 3o e 16 da Lei no 8.134/1990; art. 15 , caput e inciso I, da
Lei no 9.779/1999; arts 43, 620, caput e §§ 1o, 2o e 3o, 624, 625, 637, 638, 641, 646,
717, 841, inciso IV, 842, 904 e 926 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 –
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999; art. 7o, caput, inciso I e § 1o, e art. 26
da Lei no 7.713/1988; art. 70, caput e inciso I, alínea “e”, da Lei no 11.196/2005; Art.
4o da Lei no 9.250/1995; Arts. 13, 22 e 52 da Instrução Normativa RFB no 1.500, de
2014; e Pareceres Normativos Cosit no 1, de 2002, e no 2, de 2012.
Das responsabilizações passivas solidárias:
Foram responsabilizados solidariamente os seguintes diretores executivos da autuada,
que exerciam administração, gestão ou representação da mesma no período em que as
retenções de IRRF objeto do presente processo deveriam ter sido recolhidas:
Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo, CPF no 002.109.285-06, diretor-geral,
cientificado em 21/03/2018, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 626/627;
Cristiani dos Santos Barroso, CPF no 974.429.685-20, diretor administrativo e
financeiro, cientificado em 21/03/2018, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls.
626/627; e,
Jurema Mercia Viana de Jesus Santos, CPF no 766.011.615-00, diretora operacional,
cientificada em 22/03/2018, conforme Aviso de Recebimento-AR de fls. 630/631.
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

A responsabilização tributária solidária foi atribuída aos mesmos com base no art. 124,
inciso II da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional-CTN),
combinado com o art. 723 do RIR/1999, que tem como base legal o art. 8o do Decreto
Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, in verbis:
Código Tributário Nacional:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - ...;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Decreto Lei no 1.736/1979:
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
Da impugnação da autuada:
Inconformada com o lançamento, a autuada apresentou, em 20/04/2018, a impugnação
de fls. 642/655, onde descreve a autuação e alega, em síntese, que:
O relatório fiscal apontou que não fora apresentada documentação comprobatória das
transferências para o estado de Sergipe dos valores do IRRF objeto do presente
processo, nem foram localizados os registros contábeis concernentes às mesmas,
porém, no estado de Sergipe, por meio da Lei Complementar no 192, de 19 de novembro
de 2010, teria sido instituído o sistema financeiro de conta única estadual como
instrumento de gerência dos recursos financeiros estaduais.
Uma vez que todos os recursos da FHS seriam provenientes do estado de Sergipe, tendo
como fonte a conta única do estado, o mesmo seria credor e devedor do IRRF, tendo se
operado o instituto jurídico da confusão (art. 381 do Código Civil Brasileiro), que
extingue a obrigação quando uma mesma pessoa se confunde nas qualidades de credor
e devedor.
Alega que o estado de Sergipe não teria repassado à FHS os valores referentes a IRRF,
uma vez a ele pertencente. Assim, por força da disciplina da conta única estadual, o
estado de Sergipe teria se apropriado diretamente do valor do tributo a ele devido,
repassando à FHS apenas o valor líquido da folha de pagamentos, atraindo para si o
encargo de demonstrar contabilmente o recolhimento do IRRF apurado no período.
Pede, com base no art. 16, § 4o, alínea “a” do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972, Processo Administrativo Fiscal-PAF, que seja concedida oportunidade de
apresentação posterior da documentação comprobatória, impedido por força maior de
fazê-lo na impugnação por encontrar-se a documentação na posse exclusiva da
Secretaria da Fazenda do Estado de Sergipe.
Já com base no art. 16, inc. IV do PAF, requer a realização de diligência para que a
Secretaria de Fazenda do Estado de Sergipe apresente a documentação contábil
comprobatória do recolhimento do IRRF ao cofre estadual.
Alega que a inscrição do crédito tributário deve ser efetuada na Secretaria de Fazenda
do Estado de Sergipe, pedindo a manifestação expressa de que o crédito tributário
objeto do presente processo pertence ao estado de Sergipe, inclusive a multa de Ofício.
Por idênticas razões, alega dever a representação fiscal para fins penais ser remetida
ao Ministério Público do Estado de Sergipe, depois de proferida a decisão final da
esfera administrativa.
Protesta que deve ser afastada a responsabilização solidária dos diretores, com base
na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, de inconstitucionalidade do art.
8o do Decreto-Lei no 1.736/1979, AI no Resp 1.419.104/SP, sendo possível o
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

redirecionamento para o sócio somente quando demonstrado que o mesmo agiu com
excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da
empresa (AgRg no Resp 1.515.421/SP).
Especificamente quanto à diretoria operacional, o estatuto da FHS estabeleceria que
cabe ao Diretor-Geral movimentar as contas com assinatura do Diretor Administrativo
Financeiro, e apenas na falta ou impedimento deste é que o Diretor Operacional o
substituiria, não tendo havido tal substituição no período autuado.
Especificamente quanto aos diretores Rosman Pereira dos Santos (CPF no
948.521.545-20), Ramon Guerra Ramos Almeida (CPF no 027.232.535-03) e Marcus
Teles Chou (CPF no 661.408.625-15), os mesmos foram nomeados somente em março
de 2017, sendo certo que o período-base da autuação se encerrou em fevereiro de
2017, devendo a responsabilidade dos mesmos ser, portanto, afastada.
Da impugnação da responsável solidária Jurema Mercia Viana de Jesus Santos:
A responsável solidária Jurema Mercia Viana de Jesus Santos, CPF no 766.011.615-00,
diretora operacional à época do não recolhimento do IRRF, apresentou impugnação
em 20/04/2018 (fls. 775/786) onde argui a nulidade pela falta de sua citação durante
todo o período fiscalizatório, o que teria ocasionado cerceamento de seu direito de
defesa, e alega, em síntese, que:
Não atuaria na área financeira e tributária da FHS, uma vez que o Diretor
Operacional não teria interferência nas decisões contábeis e financeiras, senão de
forma extraordinária e ocasional que não ocorreu, pois não realizou qualquer ato na
condição de substituta do Diretor-Geral, a quem pertencia o poder de direção e
comande de gestão da Fundação.
Junta documentação que acredita comprovar que o valores repassados à FHS pela
Secretaria de Estado de Saúde-SES não vislumbraram valores de IRRF, tendo os
valores da folha de pagamento sido repassados pelo valor líquido.
Discorre que o valor do IRRF pertence ao estado e, portanto, não seria pago através de
DARF.
Na seqüência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação apresentada, com o seguinte ementário:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016, 2017
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O atendimento aos preceitos estabelecidos no art. 142 do CTN, a presença dos
requisitos do art. 10 do Decreto no 70.235/1972 e a observância do contraditório e do
amplo direito de defesa do contribuinte e responsáveis solidários afastam a hipótese de
nulidade do lançamento.
INCONSTITUCIONALIDADE. ARGUIÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. DESCABIMENTO. As instâncias administrativas são incompetentes para a análise de
inconstitucionalidade ou ilegalidade de ato validamente editado e produzido segundo
as regras do processo legislativo.
RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ART. 124, INCISO II DO CTN. CABIMENTO:
São solidariamente responsáveis as pessoas expressamente designadas por lei, tais
como os diretores pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a
renda descontado na fonte.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016, 2017
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

Indefere-se o pedido quando vise suprir documentação não juntada aos autos, além de
não apresentar os requisitos do inciso IV, do art. 16, do PAF.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2016, 2017
ALEGAÇÕES SEM COMPROVAÇÃO. IMPUGNAÇÃO IMPROCEDENTE.
A impugnação deve vir acompanhada de todos os elementos hábeis e incontestáveis de
prova, necessários à confirmação das alegações da autuada contidas em seu
arrazoado.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente e a coobrigada
Jurema Mercia V. de Jesus Santos, apresentaram, tempestivamente, recursos voluntários, através
dos seus patronos legitimamente constituídos, pugnando por seus provimentos.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
Os recursos são tempestivos e atendem aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, deles conheço.

Da Juntada de Novos Documentos
Antes da análise dos argumentos do Contribuinte, deve ser submetida à
deliberação deste Colegiado a possibilidade de juntada de novos documentos, e que eles sejam
admitidos como provas no processo. Esses documentos foram acostados ao processo quando da
interposição do recurso voluntário, são: Contratos Estatal de Serviços, legislação estadual de
criação da FHS, extrato emitido pela RF relacionada ao débito, ofícios apócrifos e extratos
bancários.
Em relação a esse ponto, é importante destacar a disposição contida no §4o do art.
16 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, que trata da apresentação da prova documental
na impugnação. Em que pese existir entendimento pela não admissão destes documentos com
fulcro nesse dispositivo, penso que não se deve cercear o direito de defesa do contribuinte,
impedindo-o de apresentar provas, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da
racionalidade, da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo
fiscal.
Primeiro, de acordo com esse mesmo Decreto, em seu artigo 18, pode o julgador,
espontaneamente, em momento posterior à impugnação, determinar a realização de diligência,
com a finalidade de trazer aos autos outros elementos de prova para seu livre convencimento e
motivação da sua decisão. Se isso é verdade, porque não poderia o mesmo julgador aceitar
provas, ainda que trazidas aos autos após à Impugnação, quando verificado que são pertinentes
ao tema controverso e servirão para seu livre convencimento e motivação da decisão?
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

A rigidez na aceitação de provas apenas em um momento processual específico
não se coaduna com a busca da verdade material, que é indiscutivelmente informador do
processo administrativo fiscal pátrio.
Desse modo, existindo matéria controvertida, e o contribuinte traz novos
elementos de provas relacionados a essa matéria, de modo a corroborar, materialmente, com o
desfecho da lide, ainda que as apresente após sua Impugnação. não deve estas provas ser
desconsideradas pelo julgador administrativo, em face do momento processual em que ocorre a
juntada.
Note-se que a possibilidade de conhecer de elementos de provas trazidos
posteriormente à impugnação, não só representa uma medida de racionalização e maximização
da efetividade jurisdicional do processo administrativo fiscal, como também representa um
positivo reflexo na redução da judicialização de litígios tributários.
Logo, embora o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, estabeleça regra
atribuindo o efeito de preclusão a respeito de prova documental, isso não impede, segundo meu
modo de ver, com base em outros princípios contemplados no processo administrativo fiscal, em
especial os princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador conheça e analise novos documentos apresentados
após a defesa inaugural.
Semelhante raciocínio chegou o CSRF, no julgamento do Acórdão no 9101-
002.781, em que também se conheceu da possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38,
da Lei no 9.784/199 (G.N)
Por estes motivos, os documentos apresentados devem ser admitidos e apreciados.

Recurso: Fundação Hospitalar de Saúde
A presente controvérsia diz respeito à exigência do IRRF, declarado em DIRF,
incidente sobre rendimentos do trabalho assalariado pagos a pessoas físicas, no período de maio
a dezembro de 2016, acrescido de multa de ofício, no percentual de 75%.
Em recurso, resumidamente, reitera que é uma fundação pública de direito
privado, constituída a partir a aprovação da Lei Estadual no 6.347/2008, e é mantida e
supervisionada pelo Estado de Sergipe.
Aduz que a questão central do recurso diz respeito ao fato de que, de acordo com
o art. 157, inciso I, da Constituição Federal, cabe ao Estado o produto da arrecadação referente
às retenções sobre pagamentos efetuados a servidores e empregados do próprio Estado, de suas
autarquias e das fundações que instituir e mantiver, transcrevendo, em seguida, o referido artigo
de índole constitucional:
“Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal:
Fl. 1472
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

I- o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem”.
Logo, segundo seu arrazoado, o importe exigido pela Receita Federal é devido
unicamente ao Estado de Sergipe, consignando, ademais, que os documentos que acompanham a
sua peça recursal, comprovam que houve encaminhamento dos recursos ao erário estadual.
Compreendo não assistir razão os reclamos da recorrente.
Primeiro, relativamente à questão suscitada pela Contribuinte sobre o disposto no
inciso I, Art. 157 da Constituição Federal, penso que tal dispositivo constitucional cuida apenas
da repartição da receita, não autorizando a falta de retenção do IR pela Fonte Pagadora, e muito
menos o deslocamento do sujeito passivo para o Estado, ao ponto de exigir dele o cumprimento
da exigência tributária que cuida o presente processo.
De igual modo, é um equívoco afirmar-se que a destinação da arrecadação do IR
retido aos Estados e ao Distrito Federal afasta a competência tributária da União Federal pra
fiscalizar e exigir o tributo de alçada federal. É uma leitura absolutamente distorcida do texto
constitucional, vez que tal dispositivo constitucional não desloca a competência para o Estado.
Este argumento, a meu ver, retrata a confusão que se faz entre competência tributária do ente
político, definida constitucionalmente, com repartição das receitas tributárias.
Com efeito, o art. 157, I, da CF/88 informa apenas que pertencem aos Estados e
ao Distrito Federal o produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda e proventos de
qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem, não retirando, em nenhum momento,
a competência da União Federal de efetuar lançamento de crédito tributário, vinculado ao IR, e
arrecadá-lo.
Também não há como acolher às alegações de defesa de que os valores das folhas
de salários onde constam os IRRF objeto do presente processo foram repassados pelo Estado de
Sergipe para a FHS pelo seu valor líquido, por absoluta falta de provas. As provas juntadas em
seu recurso, especialmente cópias de Contratos Estatais de Serviços, cópias de Ofícios apócrifos
supostamente enviados pela FHS ao Banco BANESE (que solicita o pagamento de débito IR
sobre folha período de 03/17 a 03/18), e extratos de conta corrente de período posterior à
atuação, não servem para comprovar suas alegações.

Recurso: Jurema Mercia Viana de Jesus Santos
Além da exigência, foram responsabilizados solidariamente os seguintes
coobrigados: i) Hans Crystian Anderson de Oliveira Lobo, CPF no 002.109.285-06, diretor-geral;
ii) Cristiani dos Santos Barroso, CPF no 974.429.685-20, diretor administrativo e financeiro; e,
iii) Jurema Mercia Viana de Jesus Santos, CPF no 766.011.615-00, diretora operacional. A
responsabilização tributária solidária foi atribuída aos mesmos com base no art. 124, inciso II, do
CTN, combinado com art. 723 do RIR/99, que tem como base legal o art. 8o do Decreto Lei no
1.736, de 20 de dezembro de 1979. Apenas a Sra. Jurema Mercia V. de Jesus Santos apresentou
recurso.
Por concordar com os fundamentos a seguir transcritos da Declaração de Voto
existente na decisão recorrida, adoto-os como razão de decidir, de forma a excluir a
responsabilidade solidária da Sr. Jurema Mercia. São os termos:
Fl. 1473
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

A responsabilização solidária da diretora operacional decorre da literal interpretação do
artigo 8o do DL no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, cuja dicção vale reproduzir:
DECRETO-LEI No 1.736, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1979.
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto
sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo
restringe-se ao período da respectiva administração, gestão ou representação.
O dispositivo acima transcrito é matriz legal do artigo 723 do RIR/99, também
mencionado pelo autuante no "Demonstrativo de Responsáveis Tributários" no auto de
infração.
A interpretação literal do dispositivo leva à conclusão que independentemente de as
pessoas nele mencionadas terem ligação, ou mesmo conhecimento, dos fatos geradores
do imposto de renda na fonte ou imposto sobre produtos industrializados, deverão ser
responsabilizadas solidariamente com o sujeito passivo pelos créditos decorrentes do
não recolhimento daqueles tributos.
[...]
Ocorre que não podemos interpretar o artigo 8o do DL no 1736/1979 dissociado do
artigo 128 do CTN, inserido na Seção I do Capítulo V que trata da responsabilidade
tributária, a saber:
Art. 128. Sem prejuízo do disposto neste Capítulo, a lei pode atribuir de modo
expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada
ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a reponsabilidade do
contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supleitivo do cumprimento total
ou parcial da referida obrigação.
Note-se que a lei pode atribuir responsabilidade a outrem desde que tenha alguma
participação na situação que faz surgir a obrigação principal.
E é com essa mens legis que deve ser interpretado o artigo 8o do DL no 1736/79.
Isto posto , passo a examinar se no caso concreto foi provado que a sra Jurema Mercia
Viana de Jesus Santos, CPF no 766.011.615-00, diretora operacional, teve ligação com a
apropriação indevida do IRRF retido de pessoas físicas no ano-calendário de 2016, não
recolhidos aos cofres públicos.
Consoante Relatório Fiscal, parte integrante do auto de infração, os fatos identificadores
e elementos de prova relativos à hipótese de responsabilidade tributária solidária estão
indicados e descritos no denominado “Demonstrativo de Responsáveis Tributários”, que
compõe o(s) Auto(s) de Infração(ões) vinculado(s) a este Relatório.
Relativamente à Diretora Operacional , Sra JUREMA MÉRCIA VIANA DE JESUS
SANTOS consta que:
a) O escopo de atuação do Diretor Operacional alcança estas
responsabilidades: auxiliar o Diretor-Geral no desempenho do seu cargo;
assinar cheques e quaisquer instrumentos que importem em realização de
despesas, nos impedimentos do Diretor Administrativo e Financeiro;
movimentar as contas bancárias do sujeito passivo, inclusive através de emissão
de cheques, nas faltas e impedimentos do Diretor Administrativo e Financeiro;
b) Do exposto acima, pode-se observar que no âmbito típico das competências
do Diretor-Geral e do Diretor Administrativo e Financeiro na condução das
atividades do sujeito passivo encerra atribuições, deveres e responsabilidades
de naturezas administrativa, financeira e patrimonial.
Fl. 1474
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

c) É possível ainda perceber que atribuições, deveres e responsabilidades dessas
mesmas naturezas, embora exercidas de forma eventual e restrita, podem ser
desempenhadas por ocupantes do cargo de Diretor Operacional.
[...]
Passo a me pronunciar.
No relatório Fiscal consta que dentre as atribuições do cargo de Diretor Geral está o de
estabelecer procedimentos relativos a assuntos financeiros e de pessoal.
Com relação às atribuições inerentes ao cargo de Diretor Administrativo - Financeiro,
consta no relatório fiscal que está a de auxiliar ao Diretor-Geral no desempenho do seu
cargo, coordenando atividades financeiras, assinar cheques e quaisquer instrumentos
que importem em realização de despesas, colaborar na administração econômico
financeira dos hospitais e serviços, elaborar e controlar a execução financeira do sujeito
passivo, participar da elaboração e consolidação do planejamento físico e financeiro;
coordenar as ações afetas à gestão das relações de trabalho; efetuar a projeção e controle
das despesas de pessoal; movimentar as contas bancárias do sujeito passivo, inclusive
através de emissão de cheques.
Sem dúvida no âmbito típico das competências do Diretor-Geral e do Diretor
Administrativo e Financeiro na condução das atividades do sujeito passivo encerram-se
atribuições, deveres e responsabilidades de naturezas financeira, não sendo crível que a
pessoa física investida nesses cargos não tenham participação na falta de recolhimento
do IRRF retido de pessoas físicas.
Porém, não pode a Diretora Operacional ser incluída como responsável solidária apenas
porque ela pode ter exercido de forma eventual e restrita deveres e responsabilidades
dessas mesmas naturezas!
Isto porque não basta constar no estatuto que dentre o escopo de sua atuação está a de
auxiliar o Diretor Geral e assinar cheques e quaisquer instrumentos que importem
realização de despesas nos impedimentos do Diretor Administrativo e Financeiro para
que se possa concluir que efetivamente tenha participado dessas responsabilidades, pois,
a princípio, só a exerce de forma eventual e restrita.
Além da necessidade de comprovar efetivamente a participação ativa da Diretora
Operacional nos períodos de impedimento do Diretor Administrativo e Financeiro ou
auxiliando o Diretor Geral, deve ser a responsabilização delimitada a esses períodos.
Não houve essa comprovação!
Por todo o exposto, voto no sentido de afastar a responsabilização solidária da Sra
JUREMA MÉRCIA VIANA DE JESUS SANTOS.

Da Conclusão
Diante de todo o exposto, voto no sentido de:
i) negar provimento ao Recurso Voluntário da empresa autuada, para manter o
crédito tributário exigido;
ii) dar provimento ao Recurso Voluntário da Sra. Jurema Mercia Viana de Jesus
Santos, no sentido de afastar a responsabilização solidária a ela imputada.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 1475
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-006.367 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10510.720642/2018-60

Fl. 1476
DF CARF MF
Original